Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602040-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602040-81.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - MARLO ANTONIO ROTAVA, CARGO:
DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLO ANTONIO ROTAVA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
559
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.239

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602040-81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: MARLO ANTONIO ROTAVA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. REQUISITO DE
REGISTRABILIDADE. CERTIDÃO DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDO
G R A U P A R A F I N S E L E I T O R A I S .
AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de MARLO ANTONIO
ROTAVA, para o cargo de Deputado Estadual.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
Num. 43153559 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414067700000042120627
Número do documento: 22091516414067700000042120627

inelegibilidade.

Depois da análise inicial pela Secretaria Judiciária, foram observadas as
seguintes irregularidades consubstanciadas na ausência de: cópia do documento oficial
de identificação; comprovante de escolaridade; certidões criminais para fins eleitorais
emitidas pela Justiças Estadual e Federal de 1º e 2º Graus da circunscrição do domicílio
eleitoral do requerente.

Devidamente intimado, o candidato se manifestou, juntando documentos (id.
43095243 a 43095248).

Em informação de id. 43098973, a Secretaria Judiciária juntou informação, dá
conta que subsiste a não apresentação da certidão criminal para fins eleitorais emitida
pela Justiça Estadual de 2º Grau, do domicílio do candidato.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, diante da ausência de apresentação da certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau.

O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, o requerente não havia apresentado cópia do documento
oficial de identificação, comprovante de escolaridade, e as certidões para fins eleitorais
das Justiças Estadual e Federal de de 1º e 2º Graus do seu domicílio.

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimado (id.
43087406), o requerente apresentou apenas, no que interessa ao presente:

(i) certidão para fins eleitorais, da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id.
43095244), regularizando a pendência;

(ii) certidão da Justiça Estadual de 1º Grau para fins eleitorais, emitida pelo 3º
Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43095245), regularizando a pendência;

(iii) certidão da Justiça Estadual de 1º Grau para fins eleitorais, emitida pelo
1º Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43095246), regularizando a pendência;

(iv) cópia de documento oficial de identidade e comprovante de escolaridade
(CNH) (id. 43095247 e 43095248), regularizando a pendência;

Com isso, verifica-se que o requerente não regularizou a pendência atinente
Num. 43153559 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414067700000042120627
Número do documento: 22091516414067700000042120627

à certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau.

Note-se que a resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir que as
certidões criminais sejam para fins eleitorais:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
(...)
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
[não destacado no original]

Este Regional já se manifestou pela essencialidade da apresentação das
certidões criminais específicas para fins eleitorais:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE 2º GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA
FINS GERAIS. INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões
exigidas, o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º
grau da Justiça Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu
registro de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]

Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que o requerente já foi especificamente
intimado para trazer as certidões faltantes, não havendo dúvida razoável, face à redação
da norma regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.

Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente
previsto no artigo 27, inciso III, alínea "b", da resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o
indeferimento do registro.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, INDEFIRO o registro de
candidatura de Marlo Antônio Rotava para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.
Num. 43153559 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414067700000042120627
Número do documento: 22091516414067700000042120627

Anote-se o indeferimento no DRAP correspondente. Uma vez que escoado o
prazo do artigo 72, § 3º, da resolução TSE nº 23.609/2019, intime-se a agremiação
apenas para ciência.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602040-81.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTES: MARLO ANTONIO ROTAVA,
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153559 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516414067700000042120627
Número do documento: 22091516414067700000042120627